Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. REGIME FECHADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com os demais elementos de prova.

2. A jurisprudência do STJ e desta Corte admitem a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3. O regime prisional inicialmente fechado se mostra adequado ante a reincidência e os maus antecedentes dos réus. Além disso, o crime de tráfico de entorpecentes é crime equiparado a hediondo.

4. RECURSO NÃO PROVIDO.